Tribunal: TJBA
Processo: 8053564-65.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8053564-65.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:

APELADO: DAVINA DAS VIRGENS DE ANDRADE

Advogado(s)
:
PEDRO FRANCISCO GUIMARAES SOLINO, ADRIELE FERREIRA MOREIRA TRINDADE, JOAO VITOR LIMA ROCHA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DESABASTECIMENTO NO IMÓVEL DA CONSUMIDORA. AUMENTO DO CONSUMO NO PERÍODO APURADO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrentes de suposta falha na prestação do serviço público de abastecimento de água, em razão de alegado desabastecimento no imóvel da consumidora, entre dezembro de 2019 e fevereiro de 2020.

A autora alegou que a interrupção no fornecimento teria ocorrido em diversos bairros da capital, incluindo o bairro de sua residência, conforme notícias jornalísticas, mas não apresentou comprovação do impacto direto em sua unidade habitacional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a mera existência de notícia pública sobre interrupção no fornecimento de água em determinado bairro, desacompanhada de prova do desabastecimento específico no imóvel da consumidora, configura falha na prestação do serviço apta a ensejar reparação por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A relação jurídica entre as partes é regida pelo CDC, sendo objetiva a responsabilidade da concessionária por falha na prestação do serviço, conforme
arts
. 14 e 22 do CDC e art. 37, § 6º, da CF/1988.

5. Ainda que tenha havido inversão do ônus da prova, incumbe ao consumidor produzir prova mínima dos fatos constitutivos do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC.

6. Não houve comprovação de redução de consumo, aquisição de água por meios alternativos ou reclamação administrativa na época dos fatos.

7. Jurisprudência da Corte reconhece que a notícia de desabastecimento em bairros da cidade, desacompanhada de prova do impacto direto na unidade da autora, não configura ato ilícito nem gera dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“1. A responsabilidade do fornecedor de serviços públicos é objetiva, mas exige a demonstração do fato, do dano e do nexo de causalidade. 2. A mera notícia jornalística sobre interrupção no fornecimento de água em bairro da cidade não é suficiente para caracterizar falha do serviço se não houver prova da afetação direta da unidade consumidora.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CDC,
arts
. 6º, inc. VIII, 14 e 22; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, APL nº 0559395-52.2017.8.05.0001, Rel. Des.
Ivanilton
Santos da Silva, 3ª Câmara Cível, j. 10.12.2019; TJBA, APL nº 0559435-34.2017.8.05.0001, Rel. Des. Osvaldo de Almeida Bomfim, 4ª Câmara Cível, j. 17.04.2019; TJBA, APL nº 8034627-75.2020.8.05.0001, Rel. Des. Gustavo Silva Pequeno, 2ª Câmara Cível, j. 11.02.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelaç
ão

Cível
nº

8053564-65.2022.8.05.0001
, figurando como Apelante
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA,

e Apelad
o

CRISTIANE EVANGELISTA DOS SANTOS
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

JOSEVANDO SOUZA ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA